Tribunal: TJMT
Processo: 0017548-59.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017548-59.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PAULO DOS SANTOS SOARES - CPF: 474.292.599-87 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal
de Código 195804, movida em desfavor de PAULO DOS SANTOS SOARES, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões de recorrer o município-apelante sustenta que o arquivamento provisório do processo executivo deu-se em razão do ínfimo valor da execução, cuja remessa ao arquivo ocorreu por ato do Magistrado condutor do feito, de ofício, por força do Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, todavia, diversamente da fundamentação posta pelo togado singular, não se trata de hipótese prevista no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF) e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue aduzindo que não foi intimado para que promovesse qualquer ato de impulsionamento ao processo, o que, por si só, revela a ausência de circunstâncias capazes de demonstrar a sua eventual contumácia, não podendo, portanto, ser penalizado por motivos inerentes à máquina Judiciária.

Invoca, assim, a aplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da sentença objurgada, em razão da não incidência da prescrição, e pela retomada da marcha processual.

Recurso tempestivo.

Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de fls. 6 (Id 36586037).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória na ação de execução fiscal movida em desfavor de
PAULO DOS SANTOS SOARES e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Do exame dos autos, notadamente da sentença proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 22/25-TJMT, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente deu-se com arrimo no artigo 40, §4o, da Lei que regulamenta as Execuções Fiscais – Lei n. 6.830/80 e na Súmula 314 do Tribunal da Cidadania, por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a ação executiva foi
distribuída nos idos de 2014, mais precisamente no dia 12/05/2014.

Depois de autuados e conclusos ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, verificando que o valor executado não atingia o mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, na data de
05/06/2014
determinou o
arquivamento provisório
dos autos, cujo conteúdo do despacho peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“I -

O VALOR ATRIBUÍDO na presente EXECUÇÃO FISCAL encontra-se abaixo do valor mínimo estabelecido pelo art. 1o do PROVIMENTO n. 13/2013 da CGJ/MT, que determina o mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de EXECUÇÃO FISCAL no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor.

Ressalta-se que este Juízo determinou a CONTADORIA JUDICIAL desta COMARCA, conforme TABELA ABAIXA, que elaborasse uma PROJEÇÃO do VALOR da UPF/MT até dezembro/2013, de maneira que, visando a META de REDUZIR A TAXA de CONGESTIONAMENTO do PODER JUDICÁRIO, bem como com o fulcro nos PRINCÍPIOS da EFICIÊNCIA, da ECONOMIA PROCESSUAL e da RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DETERMINA-SE o ARQUIVAMENTO, nos moldes do PROVIMENTO No 13/2013 da CGJ/MT, de todas as EXECUÇÕES FISCAIS que não atinjam o valor atual e o valor projetado até dezembro/2013 de 15 (quinze) UPF/MT.

II - com essas considerações, DETERMINO O ARQUIVAMENTO incontinenti” dos AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1o, parágrafo 1o, do PROVIMENTO n. 13/2013 da CGJ/MT, bem como PROCEDA-SE com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com a observância do ITEM 6.14.3 da CNGCGJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Em cumprimento à decisão supramencionada,
em 24/06/2014
os autos foram remetidos ao
arquivo provisório e lá permaneceram até o dia 15/08/2019,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de origem, para verificação da prescrição intercorrente.

Ocorre que em
11/09/2019,
ex officio
, o ilustre magistrado proferiu sentença extintiva da execução,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual é objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal e do presente recurso apelatório.

O arquivamento provisório da execução deu-se por iniciativa do magistrado, com base em Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento 13/2013 - CGJ-MT), em razão do baixo valor executado, que não correspondia à época do ajuizamento ao patamar mínimo exigido.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois esse ato não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça, mais precisamente da Segunda Câmara de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 -

O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial. ” (N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRÊNTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sema retomada da marcha processual.

2 – A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/08 decidiu que, “ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional”. (RAC. 0003797-10.2010.8.11.11.0015, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/04/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei no da Lei n. 6.83030/80.” (N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) (g.n).

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional, nos casos em que o próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu cumprimento no prazo que a lei lhe confere. Em se tratando de executivos fiscais, isso se mostra especialmente claro no art. 40, §4o, da LEF, que disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por entender que se trata de matéria de ordem pública.

Não é demais acrescentar que a Fazenda Pública tinha plena ciência do arquivamento dos autos e, mesmo assim, nada pronunciou no sentido de demonstrar que, com o passar do tempo, incidentes os encargos legais, o valor da execução veio a atingir o mínimo exigido para o seu ajuizamento. Nesse sentido, entendo que o executado não pode ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela busca de seu endereço e bens.

Conclui-se, assim, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento provisório dos autos e, portanto, somente a ela, exequente, caberia comprovar que com os acréscimos dos encargos legais a ação veio a atingir o patamar desejável para que pudesse prosperar o seu ajuizamento.

Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular, de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois a lide, repito,
vem se arrastando no tempo por mais de

06 (seis) anos,
não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente, notadamente no sentido de demonstrar que o valor executado veio a atingir o patamar desejado para o ajuizamento da execução, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, e muito menos demonstrar qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020